Tribunal: STF
Processo: AI 513998
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-08
Data de publicação: 2005-03-08

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE SE RESTRINGIU AO EXAME DO CABIMENTO DE RECURSO
TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
Caso em que ofensa à
Magna Carta, se existente, dar-se-ia de forma claramente reflexa ou
indireta, o que não enseja a abertura da via
extraordinária.
Incidência, ademais, do óbice da Súmula 636 desta
colenda Corte.
Aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o
valor da causa, na forma do § 2º do art. 557 do Código de Processo
Civil.
Agravo desprovido.